Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-70.2016.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001516-70.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA - CPF: 018.569.459-44 (EMBARGANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA - CPF: 018.569.459-44 (EMBARGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Erica Kerlei Lenkner Pesamosca,
em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do
Município de Querência
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados e, por conseguinte julgou prejudicado o recurso de apelação da autora.

A embargante sustenta a omissão no acórdão, posto que desconsiderou as Leis Complementares Municipais, que prevê o plano de cargo e carreira dos profissionais de educação básica, com os respectivos coeficientes correspondentes a classe e nível.

Argumenta que o valor do piso salarial nacional é referente ao primeiro piso salarial, sendo assim, quanto maior a classe e o nível, maior deve ser o vencimento do professor. Em, síntese, entende que o cálculo deve ser considerado com base no trinômio jornada de trabalho proporcional x classe x nível.

Oportunizado o embargado a apresentação de contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
(Id nº 93258977).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu
, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que, embora a Lei Federal nº 11.378/2008 tenha instituído o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da Educação Básica, o fez considerando o vencimento básico do servidor e não a sua remuneração global.

Isto implica em dizer, que a Lei Federal não traduz qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, mas, tão somente, estabelece um mínimo legal a ser pago à classe dos professores.

Nesse sentido, como mencionado no acórdão objurgado, foi o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos nº 1.426.210/RJ – Tema 911,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos
(art. 1.039 do CPC/2015).” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016) (destaquei)

Desta forma, ao verificar através das fichas financeiras acostados nos autos, de que a autora, ora embargante, recebeu durante todo o período questionado valores superiores ao piso salarial nacional estabelecido aos professores, entendo que não se evidencia qualquer direito à condenação do Município de Querência ao pagamento de diferenças de verbas pretéritas.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA – COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal,

que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.

A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei nº 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

"O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Recurso conhecido e provido. (N.U 0000716-42.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO DO MUNÍCIPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal,

que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.

2. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.

3. Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei nº 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

4. "Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste." (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

5. Recurso do Município desprovido e recurso da autora prejudicado. (N.U 0001432-69.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) (destaquei)

Logo, não há que se falar em omissão no acórdão objurgado, mesmo porque, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021